Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706156-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MIQUEIAS ALVES DOS SANTOS LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra ato judicial exarado pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo agravante em desfavor de MIQUÉIAS ALVES DOS SANTOS LIMA, tendo por objeto veículo FIAT/CRONOS ano/modelo 2022, placa REU6E70, adquirido pelo agravado mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos do pronunciamento judicial recorrido (ID 148075635 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse a emenda à inicial para juntar o contrato com o reconhecimento da firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token) e o comprovante válido da notificação extrajudicial do devedor fiduciante a respeito da mora, sob pena de indeferimento da petição inicial. No agravo de instrumento interposto (ID 43866689), o agravante argumenta estar configurada a mora do agravado. Destaca que o veículo alienado fiduciariamente encontra-se na posse do agravado, estando sujeito à ocultação ou ao repasse a terceiros, circunstância que evidencia o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Alega que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e que a notificação está devidamente comprovada nos ID’s 1480 e 75635 do processo originário, na forma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Ressalta que, baseado no princípio da boa-fé contratual, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato, de modo que não poderia ser penalizado em virtude do não recebimento da correspondência. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja afastada a determinação de emenda à inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 43866690. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o ato judicial que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do indigitado dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do exequente, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 2.1. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 3. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1048597, 07075313720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.